Tribunal: TJMT
Processo: 0002254-15.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002254-15.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.383.001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESPÓLIO DE ANA CLARA DE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAR TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE POR MEIO DE UTI AÉREA – SUSPEITA DE H1N1 – FALECIMENTO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO -

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº
002254-15.2018.8.11.0007

(Código nº 166489) ajuizada por
ANA CLARA DE SOUZA DA SILVA
, representada por seu genitor José Carlos Pereira da Silva, por

meio da Defensoria Pública c
om fulcro no art.485,IX, do CPC, em decorrência do óbito da autora.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou, contrarrazões

onde pugna pelo não provimento do recurso interposto. (ID 27214970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANA CLARA DE SOUZA DA SILVA
, representada por seu genitor José Carlos Pereira da Silva, por

meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou em
03/05/2018
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº
002254-15.2018.8.11.0007
contra o
MUNICÍPIO DE

CARLINDA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a remoção para Hospital com suporte de UTI pediátrica e com especialista adequado ao caso, com a imediata transferência da paciente mediante UTI AÉREA, efetuando o pagamento se for o caso, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada,

tendo em vista a suspeita de infecção por vírus H1N1 e diagnóstico de laringite aguda que lhe acometia.

A tutela antecipada foi concedida, em 29/04/2018, pelo magistrado
a quo
, tendo o feito sendo extinto em data de 10/06/2019 ante a notícia do falecimento da autora.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Diante da notícia do óbito da requerente e devido a intransmissibilidade do direito em pauta, impõe-se a extinção do feito em razão da norma disposto no art. 485, IX, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art.485,IX, do CPC, extingo o feito, sem resolução de mérito, em decorrência do óbito da autora. Com a aplicação do princípio da causalidade, os encargos sucumbenciais deveriam recair sobre o Estado do Mato Grosso, todavia o requerido é isento do pagamento de custas processuais e é incabível afixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a responsabilidade pelo pagamento for do ente como qual está vinculada, nos termos da jurisprudência pátria (REspn°1.108.013/RJ). Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
”.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe a condenação ou não do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020